Tribunal: TJBA
Processo: 8006685-52.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006685-52.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE MASCARENHAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: MARCOS CASTRO SANTOS Advogado(s):WESLLEY JERONIMO SOUSA ARAUJO ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. CHEQUE PRESCRITO COMO PROVA DA DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. CONVERSAS DE WHATSAPP. VALIDADE PROBATÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO CREDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA 564 DO STJ. APLICAÇÃO ANLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. ANÁLISE DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE CHEQUE PRESCRITO PARA EMBASAR AÇÃO DE COBRANÇA. VALIDADE DE CONVERSAS DE WHATSAPP COMO PROVA DOCUMENTAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelos réus em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança, condenando-os solidariamente ao pagamento de dívida. A pretensão autoral fundamentou-se em cheque prescrito e foi corroborada por conversas de WhatsApp. Os Apelantes buscam a reforma integral do julgado, sob a alegação de insuficiência do conjunto fático-probatório para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. A improcedência do pedido de danos morais na origem não foi objeto de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se um cheque prescrito, aliado a conversas de aplicativo de mensagens (WhatsApp), constitui prova suficiente da existência de um negócio jurídico e da dívida dele decorrente e, consequentemente, a quem incumbe o ônus de provar a causa debendi em tal cenário. III. RAZÕES DE DECIDIR O cheque, ainda que prescrito e, portanto, desprovido de força executiva, serve como robusto início de prova escrita da dívida, sendo instrumento hábil a embasar a ação de cobrança pelo procedimento comum, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado. Em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, opera-se a inversão do ônus probatório. Embora a ação não seja monitória, aplica-se, por analogia, a tese firmada no Tema 564 do STJ, segundo a qual se dispensa o credor de comprovar o negócio jurídico subjacente. Incumbe ao devedor/emitente, portanto, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), tal como a quitação da dívida, a sua inexigibilidade ou vício na origem da obrigação. As conversas travadas via aplicativo WhatsApp, que evidenciam o reconhecimento da dívida e as sucessivas promessas de pagamento pelo devedor, constituem meio de prova documental válido e eficaz, nos termos do art. 369 do CPC. Tais diálogos corroboram a presunção de veracidade do crédito representado pela cártula, formando um arcabouço probatório coeso e suficiente. No caso concreto, os réus/apelantes limitaram-se a negar genericamente a dívida, sem apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituir a presunção de liquidez e certeza do débito, que foi devidamente demonstrado pelo autor por meio do cheque e das mensagens trocadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Teses de julgamento: "1. O cheque prescrito, embora tenha perdido a força executiva, constitui prova escrita de dívida líquida e certa, sendo documento hábil para instruir ação de cobrança, na qual se dispensa a comprovação da 'causa debendi' pelo credor; 2. Em ação de cobrança fundamentada em cheque prescrito, cabe ao réu/emitente o ônus de provar a inexistência, invalidade ou quitação do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. As conversas e mensagens trocadas por meio de aplicativos como o WhatsApp são admitidas como prova documental, nos termos do art. 369 do CPC, e, quando corroboram outros elementos dos autos, reforçam a convicção do julgador acerca dos fatos alegados." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 369 e 373, I e II. Código Civil, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.094.571/SP (Tema 564); Súmula 531/STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003755-09.2023.8.26.0196; TJ-SP, Apelação Cível nº 1031554-90.2024.8.26.0002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006685-52.2022.8.05.0113, em que figuram como apelantes MARIA JOSÉ MASCARENHAS DE OLIVEIRA e ORLAN MASCARENHAS SANTOS e, como apelado, MARCOS CASTRO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora